Tribunal: TJDFT
Processo: 0747650-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0747650-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CGC CONCESSOES LTDA AGRAVADO: DECIO JOSE BARROSO NUNES D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende obter a reforma de decisão proferida pelo MM. Juiz da 16a Vara Cível de Brasília que rejeitou o pedido de certificação de prazo, nos seguintes termos: “Solicita o autor a certificação de prazo para contestação, e nomeação de curador especial, para prosseguimento do feito. Verifico que o requerido foi citado por hora certa, por Carta Precatória, ainda não devolvida pelo Juízo deprecado (id 70892938). (...) No caso, em que pese o autor ter juntado aos autos cópia do mandado de citação realizado na comarca deprecada, não houve comunicação nem devolução da Precatória. Logo, não é possível a contagem do prazo para contestação”. Em suas razões, o recorrente afirma que não é necessário aguardar que o juízo deprecado comunique o juízo deprecante acerca do cumprimento da carta precatória, eis que já foi juntada aos autos a carta precatória, devidamente cumprida, corroborando a ciência do agravado, o que enseja o início da contagem do prazo para contestação, nos termos do art. 231, inciso VI, do CPC. Alega que o agravado foi citado por hora certa e não apresentou contestação, razão pela qual deve ser nomeado curador especial, nos termos do art. 72, inciso II, do CPC. Aduz que o perigo de dano decorre de eventual nulidade do processo, em razão do processamento da ação monitória sem a presença da curadoria especial. Liminarmente, requer a antecipação da tutela para nomear curador especial ao agravado. No mérito, pugna pelo reconhecimento do transcurso in albis do prazo de contestação. Intimada a parte agravante para se manifestar sobre eventual descabimento do recurso, esta requereu o conhecimento do agravo de instrumento interposto (ID no 21459619 – págs. 1/4). É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Apesar do esforço argumentativo do agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Com efeito, o art. 1.015, do CPC, é taxativo ao estabelecer as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento: “I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Como se vê do teor do citado dispositivo legal, a decisão que rejeita o pedido de certificação de prazo não é impugnável por meio da via restrita do agravo de instrumento, até porque, nos termos do art. 1.009, § 1o, do mesmo Código, “as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões”. Sequer pela tese da taxatividade mitigada seria possível admitir o presente recurso a processamento, já que não se trata de hipótese cuja urgência inviabilize o exame do thema decidendum em sede de futura apelação. Em assim sendo, é manifesta a inadmissibilidade do recurso interposto pela parte agravante, razão por que, com apoio nos arts. 932, inciso III, e 1.019, ambos do CPC, dele não conheço. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de novembro de 2020 12:26:44. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator